Tribunal: TJES
Processo: 0006912-40.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006912-40.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MATHEUS AUGUSTO MACHADO BARBOSA e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL –
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, LEI 11.343/06

– INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO VERIFICADA – REQUISITOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – DEPOIMENTO DO RÉU E DAS AUTORIDADES POLICIAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Inicialmente, certifico que a
materialidade
do delito encontra-se devidamente verificada através do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão e do Laudo de Exame Químico.

2.
No que tange os elementos de
autoria
, ressalte-se que o recorrente confirmou os fatos narrados na denúncia. De igual forma, os agentes penitenciários que realizaram o flagrante, ratificaram em juízo as declarações feitas à autoridade policial.

3.
É entendimento do C. STJ no sentido

que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/03/2023).

4.
Para a configuração do crime previsto no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06, não é necessário provar a ocorrência de qualquer ato de comércio, sendo suficiente que o agente se encaixe em qualquer um dos verbos descritos no texto legal, o que se observa no presente caso.

5.
Assim, as provas apresentadas no processo são plenamente suficientes para confirmar o fato criminoso atribuído ao recorrente. Logo, não há fundamentos que justifiquem o acolhimento do pedido de absolvição da acusada, sendo necessária a manutenção da condenação, afastando qualquer alegação de insuficiência de provas.

6.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
MATHEUS AUGUSTO MACHADO BARBOSA

em face da r. Sentença de fls. 93/95 do processo originário, que julgou procedente o pleito ministerial para condenar o recorrente nas sanções dos art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei nº 11.343/06, fixando a pena definitiva em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 642 (seiscentos e quarenta e dois) dias-multa, com o regime inicial fechado.

Em suas razões acostadas às fls. 102/103, o apelante pleiteia, em síntese, a sua absolvição, ante a insuficiência probatória, com fulcro no art. 386, inc. VII do Código de Processo Penal.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, às fls. 104/105 do processo de origem, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 9769018) pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem.

Na origem, trata-se de denúncia apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face de
MATHEUS AUGUSTO MACHADO BARBOSA,
que narrou os seguintes acontecimentos:

Segundo o inquérito policial anexo, que serve de base à presente denúncia, no dia 31 de agosto de 2022, por volta das l6h00min, nas dependências do Centro de Detencâo Provisória de Xuri, localizado na Rodovia BR 101, KM 313, Fazenda Santa Fé, Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo drogas ilícitas, para a atividade da traficância, conforme Boletim Unificado de n° 48761791, de fls. 06/08, Auto de Apreensão de fls. 15 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 18.

Depreende-se dos autos, que o detento e denunciado Matheus Augusto Machado Barbosa se apresentou na Unidade Prisional, local dos fatos, retornando do benefício da saída temporária; na ocasião foi conduzido por um inspetor penitenciário para o procedimento de revista no Body Scan.

Ao passar pelo referido aparelho, foi identificado alterações na imagem no corpo do denunciado.

Aflora-se dos autos que, ao ser questionado acerca da referida alteração, o denunciado Matheus admitiu ter engolido substâncias entorpecentes; alegou ainda que iria entregar tais substâncias a outro preso recolhido naquela unidade prisional, o qual não quis identificar. Destarte, o denunciado expeliu através de vômito as seguintes substâncias: 06 (seis) pinos contendo as substâncias

entorpecentes conhecidas como cocaína; 10 (dez) buchas de substâncias entorpecentes conhecidas como maconha; além de 19 (dezenove) substância, similar a fumo.

Cumpre salientar que, conforme Auto de Qualificação e Interrogatório de fi. 13, o denunciado informou que seu irmão está com dívidas de drogas e por tal motivo foi baleado por seus credores, diante disso, o denunciado informou que procurou os traficantes para pagar a mencionada dívida, os quais o disseram que o denunciado apenas teria que levar drogas para um "parceiro" deles, o qual, o denunciado não quis identificar, e que dessa forma, a dívida estaria quitada; diante disso, o denunciado conforma que engoliu as substâncias entorpecentes que os traficantes lhe deram para que realizar o transporte destas.

Portanto, o denunciado, voluntariamente e conscientemente, trazia consigo o material ilícito, colocando em risco a saúde pública e a vida, integridade física e tranquilidade das pessoas individualmente consideradas.

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado primevo julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu nas sanções previstas nos art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei nº 11.343/06, fixando a pena definitiva em 06 (seis) anos, 05 (cinco) de reclusão e 642 (seiscentos e quarenta e dois) dias-multa, com o regime inicial fechado.

Em face deste pronunciamento, foi interposto o presente recurso que passo a análise.

Pois bem.

Inicialmente, certifico que a
materialidade
do delito encontra-se devidamente verificada através do
(i)
Boletim Unificado nº 48761791 (fls. 08/10);
(ii)
do Auto de Apreensão (fl. 17); e do
(iii)
Laudo de Exame Químico (fl. 64/64-v).

No que tange os elementos de
autoria
, ressalte-se que o recorrente confirmou os fatos narrados na denúncia quando interrogado em sede policial, conforme extrai-se do Auto de Qualificação e Interrogatório acostado à fl. 15, do processo originário, posteriormente confirmado em juízo.

Para evitar tautologia, transcrevo trecho da r. sentença vergastada:

“Nessa linha de raciocínio, quadra registrar, inicialmente, a versão apresentada pelo réu MATHEUS AUGUSTO MACHADO BARBOSA ao ser interrogado em juízo (mídia às fls. 82). Vejamos:

‘(...) que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros; que o interrogando saiu do estabelecimento prisional em razão da ‘saidinha’ por dois dias; que trabalhou nesses dois dias para comprar droga, em razão do vício e para pagar dívidas feitas dentro do presídio com outros detentos; que foi detido no ‘
bodyscan
’ ao retornar para o presídio; que o interrogando já foi condenado anteriormente pelo delito de tráfico de drogas (...)”

De igual forma, os agentes penitenciários Alexandre Jorge Martins Pita de Jesus e Augusto Brasileiro, que realizaram o flagrante, ratificaram em juízo as declarações feitas à autoridade policial (fls. 13/14).

Nesse sentido, urge ressaltar o entendimento adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (STJ) que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/03/2023).

Nessa linha, inclusive, já se posicionou este Eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...). Não fosse o bastante, no presente caso, o apelante foi efetivamente advertido durante a abordagem policial quanto a seu direito constitucional de permanecer em silêncio, mas optou por confessar informalmente a prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar, portanto, em interrogatório sub-reptício. Preliminar rejeitada. 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES; Data: 01/02/2024; Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal; Número: 0001596-07.2022.8.08.0048; Magistrado: Eder Pontes Da Silva)
(grifei)

Outrossim, como sustentado pela D. Procuradoria de Justiça (ID 9769018), para a configuração do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, não é necessário provar a ocorrência de qualquer ato de comércio, sendo suficiente que o agente se encaixe em qualquer um dos verbos descritos no texto legal,
in verbis
, o que se observa no presente caso.

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito,
transportar
,
trazer consigo
, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Assim, constato que as provas apresentadas no processo são plenamente suficientes para confirmar o fato criminoso atribuído ao recorrente. Logo, não há fundamentos que justifiquem o acolhimento do pedido de absolvição do acusado, sendo necessária a manutenção da condenação, afastando qualquer alegação de insuficiência de provas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
a fim de
MANTER
a condenação do réu, que fixou a pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 642 (seiscentos e quarenta e dois) dias-multa, com o regime inicial fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.